Tribunal: TJMT
Processo: 1021487-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021487-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA BORGES - CPF: 352.518.751-34 (AGRAVANTE), GIOVANE ROCHA GUEDES - CPF: 352.528.711-91 (AGRAVADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO (TEMA 988/STJ) – INDEFERIMENTO MOMENTÂNEO DA PROVA TESTEMUNHAL – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor\agravado e indeferiu, de forma momentânea, a produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça; e (ii) analisar se o indeferimento momentâneo da prova testemunhal configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem configura situação excepcional que justifica a mitigação do rol, conforme o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração da inutilidade do exame da questão em eventual apelação.

O indeferimento momentâneo da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a possibilidade de sua produção em momento oportuno é mantida, observando-se o poder instrutório do juiz previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

O princípio da ampla defesa não é violado quando o magistrado indefere provas que considere irrelevantes ou protelatórias, desde que devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se demonstrada a inutilidade do exame da questão em eventual apelação, conforme o Tema 988 do STJ.

O indeferimento momentâneo da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a possibilidade de sua produção futura é preservada pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ DA SILVA BORGES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho), que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e indeferiu pedido de produção de prova testemunhal.

O agravante argumenta que a decisão agravada concedeu indevidamente o benefício da justiça gratuita ao agravado, presumindo sua incapacidade de arcar com as custas processuais, apesar da falta de comprovação de sua precariedade econômica.

Destaca, ainda, que a posse é uma situação fática e, portanto, a produção de prova testemunhal é essencial para determinar a verdade no caso em questão e, o seu indeferimento e a aceitação apenas de prova documental e pericial, configura cerceamento de defesa.

Diante disso, requer a concessão de liminar com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória, indeferindo a justiça gratuita ao agravado e deferindo a produção de prova oral.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 231725161.

Contrarrazões no id. 236183193.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Em se tratando de gratuidade da justiça, é impugnável por agravo de instrumento apenas a decisão que rejeita o pedido ou que acolhe o requerimento de sua revogação (art. 1.015 , V , CPC ).

No presente caso, discute-se recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça da parte autora. A matéria em questão não está contemplada pelo rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, nem mesmo pela taxatividade mitigada ( Tema 988 do STJ).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o tema, firmou a seguinte tese: "
A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada por interpretação extensiva quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
."

Em outras palavras, o STJ entendeu que, em casos excepcionais, é possível admitir o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que não estão expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC,
desde que haja urgência
e a
decisão possa causar prejuízo irreparável
ou de
difícil reparação
à parte caso não seja impugnada imediatamente, o que, com a devida vênia, não se apresenta.

Desse modo, não conheço desse pedido.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, face o indeferimento da produção de prova testemunhal, entendo por descabida, uma vez que a negativa é provisória, se não, vejamos a decisão agravada:

(...)

No que concerne às provas, inicialmente quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para elucidação dos pontos controversos, tenho que o pedido formulado não merece ser acolhido, primeiramente porque a questão posta em julgamento é exclusivamente de direito, ou seja, todo conjunto probatório está atrelado a prova material. Assim,
por ora
,
INDEFIRO
O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.

(...)

O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 371, adota o sistema de persuasão racional, o qual geralmente impede a obrigação do magistrado de autorizar a produção de provas específicas.

Isso ocorre porque o juiz, como destinatário final da prova e responsável por analisar sua conveniência e necessidade, pode estar convencido da verdade dos fatos por outros meios.

Assim, sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, podendo, inclusive, caso sinta necessidade durante a “marcha” processual, determinar de ofício, a produção da prova testemunhal.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL.

1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. Agravo regimental desprovido.

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 987.507 - DF (2007/0286481-5) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Por essas razões, conheço em parte do recurso, e nesta
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025